Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700595-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA RICARDO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio da Defensoria Pública, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o DF fornecesse transporte para suas sessões de hemodiálise. A autora afirmou que é portadora de doença renal crônica, e não tem condições de utilizar o transporte público, em razão de sua idade avançada e de elevado risco de quedas decorrentes das comorbidades que lhe acometem. Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao Distrito Federal a disponibilização imediata de transporte ida e volta para as sessões de hemodiálise, no prazo de 5 (cinco) dias. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. No caso em apreço, observo que restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte à recorrente, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. A recorrente é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portadora de doença renal crônica, submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, cujo tratamento é custeado pelo SUS, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento. Além disso, consta dos autos que a recorrente, idosa, com alto risco de queda em razão de ser portadora, também, de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo II, tornando inviável a utilização do transporte público. Diante de todo o exposto, friso que a decisão que impõe ao Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte para o tratamento de paciente acometido por doença grave, que seja comprovadamente hipossuficiente, não traduz ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Ao contrário, a medida determinada visa impedir a manutenção da inércia da Administração Pública neste particular, além de assegurar a observância de direitos individuais presentes na Constituição Federal. Ante todo o exposto, presentes os requisitos dispostos no art. 995 do CPC, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize à recorrente transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. A liminar deverá ser executada no Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora